Tribunal: TCU
Processo: 018.135/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação que tem como objeto a obra de restauro do prédio inscrito na poligonal de tombamento do Centro Histórico de Natal/RN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Trieng Engenharia Ltda., signatária do Contrato 005/2019-IPHAN/RN, celebrado com a Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Rio Grande do Norte (IPHAN/RN), cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de obra de restauro do Casarão do Arquivo Arquidiocesano, situado em Natal (RN), em que alega a ocorrência de irregularidades correlatas a acréscimos contratuais sem respaldo em aditivos e à adoção do regime de empreitada global sem embasamento fático-jurídico para tanto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a Representação improcedente; 9.3. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; 9.4. dar ciência deste Acórdão à Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Rio Grande do Norte e à representante, informando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.